Tribunal: TJBA
Processo: 8063109-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063109-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MICAEL LOPES DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MURILLO BRITO SOUZA COSTA, ERICK DE SOUZA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1º GRAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. INTIMAÇÃO NOTURNA E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRELIMINARES SUPERADAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INDICAÇÃO VOLUNTÁRIA DO LOCAL DE GUARDA DOS ENTORPECENTES PELO PACIENTE. ANÁLISE DA LEGALIDADE DA CONDUTA DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA, BALANÇAS DE PRECISÃO E VEÍCULO COM SINAIS DE ADULTERAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Murillo Brito Souza Costa (OAB/BA 67.578) e Erick de Souza Lima (OAB/BA 57.066), em favor de Micael Lopes da Silva, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Camaçari/BA, que homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em prisão preventiva no bojo do processo nº 8003660-19.2025.8.05.0277. Consta dos autos que o paciente foi preso em 17/10/2025 por policiais militares após denúncia anônima que informava sobre o transporte de entorpecentes durante mudança residencial no bairro Polivalente, em Xique-Xique/BA. Durante a abordagem, um dos envolvidos teria indicado voluntariamente o local onde as drogas estavam escondidas. No depósito indicado foram apreendidos aproximadamente 4,5 kg de cocaína, 215 g de maconha, duas balanças de precisão e uma motocicleta com sinais de adulteração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a intimação da defesa no período noturno, com prazo exíguo, configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) aferir a legalidade da prisão em flagrante, com base em denúncia anônima; (iii) examinar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação noturna realizada à defesa, embora indesejável, não configura, por si só, nulidade do ato processual quando não demonstrado prejuízo efetivo à parte, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). No caso, foi realizada audiência de custódia com a presença de defensor constituído, oportunidade em que a defesa se manifestou de forma regular, o que afasta alegação de cerceamento. 4. A alegada nulidade da prisão por ausência de flagrância e por se originar de denúncia anônima não prospera. Isso porque o exame da legalidade da diligência policial e da eventual ilicitude das provas exige análise aprofundada do conjunto probatório, inclusive oitiva de testemunhas, circunstâncias da abordagem, local e contexto da atuação da Polícia Militar. Esses elementos, por sua própria natureza, demandam dilação probatória e contraditório, o que torna absolutamente inadequado o uso do habeas corpus como meio de controle. 5. A decisão que converteu a prisão em preventiva encontra-se fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, destacando-se a quantidade expressiva de drogas, a apreensão de instrumentos do tráfico e a possível ligação do paciente com organização criminosa (Bonde do Maluco – BDM), conforme relato de testemunhas e do condutor do flagrante. Tais elementos evidenciam risco concreto à ordem pública e necessidade de garantir a eficácia da persecução penal. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, à luz do art. 282, §6º, do CPP, tendo em vista os elementos concretos do caso que indicam periculosidade acentuada do agente e a gravidade específica da conduta, o que inviabiliza a aplicação de medidas menos gravosas. 7. O pleito de restituição de valores apreendidos não é objeto próprio da presente impetração, devendo ser submetido ao juízo natural da causa, responsável por avaliar a eventual vinculação dos bens à atividade delitiva, mediante contraditório e instrução processual adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A intimação da defesa em horário noturno não enseja nulidade do ato quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.” “A legalidade da abordagem policial e do ingresso em imóvel apontado pelo próprio paciente, em razão de denúncia anônima, exige dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em habeas corpus.” “A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos como a natureza e a quantidade da droga, indícios de reiteração criminosa e possível vinculação a organização criminosa.” “Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.” “O habeas corpus não é instrumento adequado para pleito de restituição de bens apreendidos, devendo essa questão ser submetida ao juízo competente da causa originária.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 311; 312; 313, I; 316; 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 915.107/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 760.856/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 05.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8063109-60.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes os Bels. MURILLO BRITO SOUZA COSTA e ERICK DE SOUZA LIMA, e como paciente MICAEL LOPES DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74